Tribunal: TJSP
Processo: 2126761-81.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de contradição – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2126761-81.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é embargante LUIZ ALBERTO MORALES, é
embargado TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRAS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.797
Embargos de declaração no 2126761-81.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Presidente Prudente
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Embargante: Luiz Alberto Morales
Embargada: Telecomunicações Brasileiras S/A - Telebrás
a
EMENTA:
Embargos declaratórios

Alegações
relacionadas
à
existência
de
contradição

Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei
Singelo inconformismo com o resultado do julgamento
Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 100/106 que, por unanimidade de
votos, conferiu provimento ao agravo de instrumento interposto
pela ora embargada.
Pretende o embargante, em síntese, seja o recurso
recebido e acolhido à argumentação de que, se inserida no
cálculo da liquidação a ocorrência dos eventos societários, com
base nas teses repetitivas do Recurso Especial no 1.301.989/RS,
haverá absoluta contradição à coisa julgada e às questões
repetitivas anteriormente mencionadas.
A
via
aclaratória
visa,
ainda,
ao
prequestionamento da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Manifestação da parte contrária às fls. 14/18,
pugnando pela aplicabilidade da sanção prevista no art. 1.026, §
2o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Os
embargos
declaratórios
não
guardam
consistência jurídica, porque o V. Acórdão não incorreu nas
hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A pretensão do embargante, em verdade, não é a
correção de eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua
modificação pelo inconformismo com o resultado, o que não é
possível sob a perspectiva do diploma legal acima citado.
Constou no V. Acórdão que se tratava de ação
declaratória com pleito cumulado de indenização por danos
materiais, em fase de liquidação de sentença, tendo a embargada
se insurgido contra decisão que determinou a realização de
cálculos de acordo com o método adotado pelo V. Acordão
proferido por esta C. Câmara, mediante metodologia contábil que
fez incidir correção monetária desde a data da integralização das
ações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
No
entanto,
se
manteve
claro
quando
fundamentou que com razão a co-executada ao arguir que devem
ser observados os critérios estipulados pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça a respeito da matéria, no sentido de que os
cálculos que devem levar em consideração a cotação da ação na
Bolsa de Valores na data do trânsito em julgado, com atualização
monetária desde então.
Restou consignado que não havia se falar em
violação à coisa julgada, porquanto a obrigação imposta por esta
Corte visava à subscrição da diferença de quantidade de ações
em favor do exequente, mediante emissão da respectiva
certificação de propriedade.
Convertida a obrigação em perdas e danos, fez-se
mister a observância aos novos parâmetros traçados pela
Instância Superior para cumprimento da obrigação, em que pese
ao fato de o V. Acórdão ter feito menção, em sua fundamentação
e não no dispositivo, a posicionamento jurisprudencial já
superado no sentido de que a correção monetária deveria fluir
desde a data de integralização das ações.
Ou seja, agora há de ser aplicado o
posicionamento firmado em sede de recurso repetitivo, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
seguintes termos: “DIREITO CIVIL
CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
BRASIL TELECOM E CELULAR VIOLAÇÃO AO ART.
535, II, DO CPC NÃO-OCORRÊNCIA CRITÉRIO PARA
CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS,
EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DAS
AÇÕES AO ACIONISTA
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO (...) Não sendo possível a entrega das ações, seja
em relação à telefonia fixa, seja em referência à telefonia
móvel, uma forma de se resolver o problema é estabelecer-se
que o valor da indenização será o resultado do produto da
quantidade de ações multiplicado pela sua cotação na Bolsa de
Valores, exatamente do dia do trânsito em julgado da demanda,
ou seja, o valor da ação na Bolsa de Valores no dia em que o
acionista passou a ter o direito irrecorrível de comercializá-las
ou aliená-las. Encontrado esse valor, o mesmo deve ser
corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de
Valores do dia do trânsito em julgado e juros legais desde a
citação”
(STJ,
Recurso
Especial
no
1.301.989-RS

Representativo de Controvérsia para fins do art. 543-C, do
Código de Processo Civil Relator Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO j. 12.03.2014 grifei)
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão
já proferido se apresentaram mais do que suficientes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
esclarecer os motivos que ensejaram no resultado da irresignação
recursal, mesmo que tenha sido contrário aos interesses do
embargante.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se
revestimento de nítido caráter infringente ao julgado e como tal
não comporta apreciação via embargos de declaração: “Os
embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1022 do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do
parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015 [parágrafo 1o: Não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão” (EDcl no MS no 21.315/DF, 1a.
Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Os embargos declaratórios não podem ser usados
unicamente como meio de prequestionamento de questão federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
ou constitucional, a fim de viabilizar o recebimento de recurso
especial ou extraordinário.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. I -
Incabíveis os embargos de declaração se inexistem omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. II - O
Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os
artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria
questionada sob fundamento suficiente para sustentar a
manifestação jurisdicional. III - Embargos de declaração
rejeitados.” (EDcl no RMS 11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em
01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268).
Por derradeiro, anote-se que, por ora, não restou
caracterizada a prática de litigância de má-fé por parte do
embargante, mas nova oposição de embargos será tida como de
caráter protelatório, ao que serão aplicadas as penalidades
cabíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Face ao exposto, rejeito os embargos de
declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica